Tribunal: TJMT
Processo: 1026472-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026472-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (AGRAVANTE), MARIO MARTELLI - CPF: 368.486.629-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CLOVIS MARTELLI - CPF: 523.904.899-15 (AGRAVANTE), HERMINIO MARTELLI - CPF: 097.580.039-68 (AGRAVANTE), GENIR MARTELLI - CPF: 431.341.309-04 (AGRAVANTE), LUIZ MARTELLI - CPF: 078.322.149-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– EXECUÇÃO FISCAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA QUANDO DO RECEBIMENTO DA INICIAL – VERBA JÁ FIXADA NA CDA EXECUTADA – INDÍCIOS DE
BIS IN IDEM
– HONORÁRIOS AFASTADOS
–
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando a fixação de honorários na CDA executada em favor do
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) deve ser afastado o arbitramento da verba em 10% do valor da causa quando do recebimento da inicial, antes aos indícios de configuração de
bis in idem.

Demonstrada, por ora, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, a reforma da decisão agravada nesse ponto é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARTELLI TRANSPORTES LTDA. e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 1003452-27.2019.8.11.0010 recebeu a inicial, determinou a citação dos executados para pagar a dívida executada ou garantir a execução e fixou honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do crédito executado.

Aduzem que a fixação dos honorários sucumbenciais pelo Magistrado
a quo
é indevida, uma vez que na CDA já contempla 10% de honorários (FUNJUS), que alcança o valor exorbitante de R$ 7.079.043,68 (sete milhões, setenta e nove mil, quarenta e três reais e sessenta e oito centavos).

Sustentam que a decisão recorrida se revela ilegal pelo fato de incorrer em
bis in idem
, visto que fixou honorários sucumbenciais quando já é cobrado na CDA os honorários da Procuradoria por meio do FUNJUS.

Argumentam que o Juízo
a quo
ao fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do crédito executado não observou o regramento previsto no artigo 85, § 3o, do CPC.

Asseveram que, ainda que se considere a legalidade da fixação de honorários na decisão objurgada, diante do valor do crédito executado, o percentual deveria observar o disposto no artigo 85, § 3o, inciso IV, do CPC.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo recursal, para suspender a decisão objurgada.

No mérito, requerem que seja reformada a decisão, para afastar os honorários sucumbenciais, ou subsidiariamente, fixá-los em 1% (um por cento) nos termos do artigo 85, § 3o, inciso IV, do CPC.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID
71287984
).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID
79108496
).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID
79383475
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da análise dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a
Execução Fiscal no 1003452-27.2019.8.11.0010
em desfavor de
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

Ao receber a inicial o Juízo
a quo
,
determinou a citação dos executados para pagar a dívida ou garantir a execução e fixou honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do crédito executado, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Arguem os agravantes que na CDA executada já foi incluído honorários para a procuradoria por meio da cobrança do FUNJUS, de modo que não poderia o Judiciário fixar novos honorários sucumbenciais, sob pena de
bis in idem
.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal visando o recebimento do crédito descrito na CDA n.o 20191642087, no valor de R$ 77.869.480,45 (setenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos).

Da análise da CDA executada, verifica-se que para se alcançar o valor executado, foi somado o crédito tributário atualizado de R$70.790.436,77 (setenta milhões, setecentos e noventa mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos), ao FUNJUS (10%) no valor de R$7.079.043,68 (sete milhões, setenta e nove mil, quarenta e três reais e sessenta e oito centavos).

Sobre o assunto, sabe-se que o referido fundo (FUNJUS) tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002, da seguinte forma:

"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”.

Observa-se do citado dispositivo legal, que o FUNJUS inclui os honorários para Procuradoria do Estado na importância de 10% (dez por cento) dos créditos tributários ou não tributários devidos.

Com efeito, as evidências se firmam no sentido de, não ser cabível estabelecer que a parte executada efetue o pagamento dos honorários sucumbências cumulado como o FUNJUS cobrado na CDA executada, sob pena de remunerar a Procuradoria Geral do Estado duas vezes pela mesma dívida.

Nesse sentido já se pronunciou este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios. Desse modo, há que ser reformada a decisão que condenou o executado ao pagamento dessa verba”. (TJMT - N.U 0006453-72.2016.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/5/2018, Publicado no DJE 29/5/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ACORDO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DE VERBAS AO FUNJUS – ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO. De acordo com o entendimento pacificado dos Tribunais Pátrios, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade”. (TJMT - N.U 0056620-38.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

Destarte, diante dos indícios de serem indevidos os honorários de sucumbências quando cobrado FUNJUS na CDA, entendo que o requisito da probabilidade do direito se encontra presente.

Da mesma forma, verifica-se que se não for atribuindo o efeito suspensivo recursal, os agravantes poderão sofrer constrição de bens em valor excessivo, que pode superar a sete milhões de reais, motivo pelo qual, vislumbra-se a presença dos requisitos do perigo de dano.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada apenas no ponto que fixou os honorários sucumbências em 10% (dez por cento) do valor do crédito executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021